Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente nas contas do executado são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao oferecer impugnação à penhora sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, a parte executada deve instruí-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ela incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC.
4. Os extratos apresentados, demonstram intensa movimentação bancária em todas as contas mencionadas, com registro de entradas e saídas de diversos valores e de diferentes origens e destinos, sem qualquer indicação da natureza salarial alegada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.